Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006118-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEI FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 025.000.411-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), L. I. D. S. (VÍTIMA), MARTA INÁCIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006118-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI FAUSTINO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEL, ESTUPROS SIMPLES E AMEAÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DECRETADA POUCOS MESES APÓS OS FATOS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FULCRADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DAS VÍTIMAS

– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A contemporaneidade há de ser reconhecida quando a prisão é requestada no oferecimento da denúncia, especialmente quando decretada poucos meses dos fatos.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica das vítimas, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006118-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI FAUSTINO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Gisele Chimatti Berna, em favor de Vanderlei Faustino de Souza, preso preventivamente pela supostamente prática dos crimes de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], em concurso material [duas vítimas], e continuidade delitiva [diversas ocasiões com cada vítima] [art. 69 e 71, ambos do CP], de estupro simples [art. 213,
caput
, do CP], por duas vezes em concurso material [art. 69 do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda.

A impetrante sustenta a tese de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a autoridade coatora não traz fundamentos concretos para justificar a imposição da medida extrema.

Alega a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e da decretação da segregação cautelar.

Consigna que não se faz mais presente o
fumus commissi delicti
, tendo em vista que o laudo pericial concluiu não existir indícios da prática do crime de estupro de vulnerável.

Destaca que a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes, uma vez que o paciente é primário e possui residência fixa no distrito da culpa.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e foram dispensadas as informações da autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006118-89.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor do paciente,
Vanderlei Faustino de Souza
, a prática dos crimes de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], em concurso material [duas vítimas], e continuidade delitiva [diversas ocasiões com cada vítima] [art. 69 e 71, ambos do CP], de estupro simples [art. 213,
caput
, do CP], por duas vezes em concurso material [art. 69 do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
I – DOS FATOS DELITIVOS

Em
datas anteriores
e no mês de
setembro de 2020
, em residência particular localizada na Fazenda Serra Azul, próximo ao restaurante Caipirão, situado em Adrianópolis, no município de Pontes e Lacerda/MT,
Vanderlei Faustino de Souza
, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos contra as menores
Luana Inácio dos Santos
(
11 anos de idade
) e
Alana Inácio dos Santos
(
6 anos de idade
),
suas enteadas
.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Vanderlei Faustino de Souza
, com consciência e vontade,
por duas vezes
, manteve
conjunção carnal com a vítima Marta Inácio dos Santos
, sua convivente à época dos fatos,
contra sua vontade
.

Por fim, em
setembro de 2020
,
Vanderlei Faustino de Souza
, com consciência e vontade, no âmbito doméstico,
ameaçou Marta Inácio dos Santos de causar-lhe mal injusto e grave
, porquanto disse que a mataria se acaso esta se relacionasse afetivamente com outra pessoa.

II - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge do apurado que o denunciado foi padrasto das vítimas menores e todos residiam na mesma casa. Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local indicadas,
Vanderlei Faustino de Souza perpetrou abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra Luana Inácio dos Santos e Alana Inácio dos Santos
.

Com efeito, extrai-se das investigações que Vanderlei, por
diversas vezes
, praticou atos libidinosos em desfavor de
Alana
. Os abusos sexuais consistiram em
toques no corpo da menor e nas suas partes íntimas
, bem como
pegar a mão da vítima e colocá-la no pênis do denunciado
. Nessas ocasiões, por vezes, o acusado se sentava na cama da menor e perpetrava os atos libidinosos enquanto ela dormia. Em certa oportunidade, a ofendida disse à sua mãe:
‘mãe, o tio pediu pra eu chupar ele’
.

A menor, então, narrou os abusos a sua genitora, Marta. Esta, por sua vez, questionou a outra filha, Luana, a qual também lhe confidenciou ter sido sexualmente abusada por parte de Vanderlei, com toques no seu corpo.

Ao confrontar Vanderlei sobre os abusos, este os negou para Marta, impedindo-a, na sequência, de sair de casa, para não denunciá-lo à Polícia.

Na mesma época, em função do término da relação conjugal, no contexto doméstico, Vanderlei ameaçou Marta dizendo que se esta se relacionasse com outro homem, mataria os dois.

Por fim, ao narrar todo o caso para a polícia, Marta também relatou ter sido vítima de crime sexual perpetrado por Vanderlei, o qual
a obrigara a manter relações sexuais com ele sem seu consentimento
por duas ocasiões”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, em
23/12/2020
, o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva, pelas seguintes razões:

“
3 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

No caso em questão, necessária a decretação da prisão preventiva de Vanderlei Faustino de Souza, para
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Os pressupostos estão presentes, haja vista a presença de indícios de materialidade e autoria a recair por sobre o acusado. Quanto à existência do crime, destaca-se a narrativa da mãe das vítimas, a qual depôs perante a Polícia Civil e confirmou ter ouvido de suas filhas que estas foram vítimas de abusos sexuais, destacando-se as especificidades mencionadas por Alana, como o fato de Vanderlei ter se sentado em sua cama para praticar atos libidinosos em seu desfavor enquanto esta dormia, bem assim o acusado ter pedido à ofendida que ‘chupasse’ ele.

A autoria, no mesmo trilhar, se extrai dos depoimentos da mãe das vítimas, de onde se percebe que Vanderlei foi convivente de Marta, de forma a recair sobre ele as condutas imputadas.

A hipótese de cabimento, ao seu turno, fica demonstrada pelos tipos penais imputados ao denunciado, destacando-se os crimes de estupro e estupro de vulnerável, cuja pena corpórea extrapola 4 (quatro) anos.

Os fundamentos para a prisão consistem na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

O risco à ordem pública se apresenta em razão da gravidade concreta do delito, pois trata-se de crime grave, praticado pelo acusado na clandestinidade em desfavor de vítima vulnerável, aproveitando-se, inclusive, de momentos em que a menor dormia para a perpetração de atos libidinosos, de modo a demonstrar sua periculosidade social.

Não bastasse, Vanderlei ainda impediu Marta de sair de casa e relatar os fatos à polícia, bem como a ameaçou de morte em sequência, demonstrando tanto o risco à mãe das menores quanto à instrução criminal, que pode ser prejudicada pelo temor que o acusado, de forma deliberada, causa nas vítimas no intuito de evitar que estas narrem os fatos às autoridades.

Pesa ainda, em desfavor do acusado, a medida protetiva decretada nos autos
1000756-67.2020.8.11.0047
, dando mostras das suas condutas inapropriadas em face da vítima Marta e suas filhas”.

A autoridade coatora, em
28/5/2021
, após o depoimento especial das vítimas, decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“
No caso em análise, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria -
fumus commissi delicti
-, estão presentes, conforme se extrai de todos os documentos que compõe o caderno investigativo, em especial do depoimento especial das menores L. I. S. e A. I. S., nos autos de n. 1005127-79.2020.8.11.0013, conduzido pela Sra. Neili Rodrigues, capacitada pelo E. TJMT.

As vítimas descreveram detalhadamente os atos praticados pelo denunciado para satisfazer sua própria lascívia, afirmando que
os abusos sempre ocorriam quando sua genitora estava trabalhando
, ou pela manhã
enquanto sua mãe dormia no outro quarto
.

A menor
L. I. S.
, embora envergonhada, relatou
que Vanderlei por diversas vezes perpetrou os abusos
, e que em tais ocasiões
sempre tentava tirar sua roupa
, mas ela não deixava, bem como de que a ameaçava dizendo que se ela contasse para sua mãe eles iriam se separar.

Afirmou que em determinado dia enquanto estava deitada em seu quarto, o denunciado entrou
colocou a mão dentro de sua calcinha até atingir a ‘periquita’
, ocasião em que fingiu estar dormindo por medo dele fazer mais coisas.

Frisou que sentia dores quando ele tocava seu órgão genital, bem como de que ele já tentou enfiar o dedo, mas nunca deixou.

Esclareceu que
Vanderlei já tentou beijar sua boca
, bem como de que
já lhe mostrou seu órgão genital umas 2 ou 3 vezes
, e
a forçou pegar em seu pênis
.

Por sua vez, a infante
A. I. S.
, de 6 anos, corroborando os dizeres de sua irmã, afirmou que além de lhe bater, Vanderlei
‘pegou a minha mão e colocou no peru dele, e pegou a mão dele e colocou na minha periquita quando eu tava dormindo’
, e
‘depois ele mandou eu chupar o peru dele
, e eu não quis, e eu fui direto pra minha cama’
.

A menor asseverou que tais abusos
aconteceram várias vezes
, e
sempre ocorriam quando sua mãe estava longe
, ou
dormindo em outro cômodo
.

Ato contínuo, a vítima contou ter
‘Vando’

mostrado o
‘peru’
pra ela
, e que
era nojento
‘o saquinho’
dele
, bem como de que
saiu um
‘negócio branco’
do buraquinho do peru dele
, e era fedido.

De mais a mais, a vítima
Marta Inácio dos Santos
, mãe das menores, relatou que sua filha mais nova A. I. S. lhe contou sobre os abusos perpetrados pelo denunciado, e em seguida conversou com sua outra filha L. I. S., também lhe confidenciando ser abusada pelo denunciado.

Ao tirar satisfação com Vanderlei, este apenas negava a prática, jurando nunca ter feito nada com as meninas, impedindo-a de sair de casa em seguida, para que não o denunciasse a polícia.

Marta ainda pontuou
ter sido abusada sexualmente pelo réu em duas ocasiões, tendo ele a forçado ter relações sexuais sem seu consentimento
, bem como de que lhe
ameaçou de morte após o fim do relacionamento
.

Somado a isso, as infrações penais imputadas ao réu comportam a decretação da medida pleiteada, vez que a pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão (artigo 313, inciso I, CPP).

Assim, concluo ser imprescindível o deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva, vez que configura o único meio para se
resguardar eficazmente a ordem pública e segurança física e psicológica das vítimas
.

É de se ressaltar que a prisão cautelar do representado não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).

No mais, esclarece-se que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social, assegurar investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal”.

O mandado de prisão foi cumprido em
19/12/2022
, durante abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal.

A Defensoria Pública Estadual apresentou resposta à acusação, e formulou pedido de revogação da prisão preventiva.

Entretanto, o juízo de origem indeferiu a pretensão deduzida, salientando que o paciente
permaneceu foragido do distrito da culpa por 18 [dezoito] meses
, evidenciando, ainda mais, a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar,
verbis
:

“
Ocorre que, reanalisando o caso, tenho que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde a decretação da prisão preventiva do réu, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado o delito de
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
, contra
duas vítimas
, e
ESTUPRO
, e que o réu permaneceu
foragido do distrito da culpa
por aproximadamente
18 (dezoito) meses
, verifica-se que a prisão preventiva se mostra, agora, ainda mais cogente.

A medida cautelar extrema foi estabelecida com base na
garantia da ordem pública
, após analisada a
gravidade dos fatos
, sendo que ela ainda se faz necessária, sobretudo com o intuito de se
evitar a reiteração criminosa do acusado
.

[...]

Deve-se sopesar a reiteração delitiva exacerbada do acusado, como furto (0000393-39.2016.811.0047), além da prática de vários delitos no âmbito de violência doméstica e familiar (1394-59.2016.811.0047, 1274-16.2016.811.0047, 1000756-67.2020.8.11.0047, 2270-91.2019.811.0052(ID: 46802777).

Estes fatos demonstram a alta reprovabilidade das condutas do réu VANDERLEI, denotando, em tese, a prática de inúmeros crimes no âmbito de violência doméstica e familiar, demonstrando-se, assim, sua conduta voltada à prática de violência doméstica.

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do acusado, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente tornará a delinquir, voltando a ameaçar as vítimas e cometer outros delitos no âmbito doméstico, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe”.

Pelo que se infere dos autos, a prisão preventiva foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, objetivando assegurar a integridade física e psíquica das vítimas, bem como em face do risco concreto de reiteração da prática delitiva, em virtude dos registros criminais existentes em desfavor do paciente.

No atinente à tese de ausência de contemporaneidade, verifica-se que embora os fatos tenham ocorrido em período anterior a
setembro de 2020
, a prisão foi requerida por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, em
dezembro
daquele mesmo ano.

Conquanto o pleito somente tenha sido analisado em
28/5/2021
, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão foi decretada poucos meses depois da apuração dos fatos.

Por derradeiro, não possui a menor plausibilidade a alegação defensiva de que não se faz mais presente o
fumus commissi delicti
, ao argumento de que o laudo pericial concluiu não ter indícios de estupro de vulnerável.

Digo isso porque, segundo a denúncia,
“os abusos sexuais consistiram em toque no corpo da menor e nas suas partes íntimas”
, não se verificando a prática de conjunção carnal.

Some-se a isso que a perícia concluiu que
“
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Alana Inácio da Silva não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos”
.

Logo, não há falar em ausência dos indícios suficientes de autoria em relação aos crimes de estupro de vulnerável, consoante asseverado pela impetrante.

De outro giro, no dizente ao
periculum libertatis
, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a
integridade física
e
psíquica
das ofendidas vulneráveis, e também da ex-companheira do paciente, igualmente vítima dos crimes contra a dignidade sexual e de ameaça, tampouco para evitar a prática de novas ações delituosas por parte do paciente.

Convém destacar que os fatos imputados ao paciente supostamente ocorreram
até
o mês de
setembro de 2020
, e o mandado de prisão somente foi cumprido em
19/12/2022
, ou seja, após o decurso superior a um biênio, sem que haja notícia da tentativa de reiteração ou da prática de novos atos delituosos por parte do paciente neste interregno.

Consigno que
após
o oferecimento da denúncia [
23/12/2020
], o único comportamento reprovável do paciente de que se tem notícia, refere-se ao fato de ele ter procurado a vítima, Marta Inácio de Oliveira, em
27/4/2021
, dizendo que invadiria a casa dela se não fosse atendido, o que ensejou a instauração do Pedido de Medidas Protetivas n. 1000457-56.2021.8.11.0047.

Vale ressaltar que, em razão desses fatos, a vítima sequer representou criminalmente contra o paciente, apenas postulando a concessão de medidas protetivas de urgência.

Além disso, nenhuma das ações citadas pela autoridade coatora na decisão hostilizada está em andamento.

O único registro de natureza
criminal
existente em desfavor do paciente – além da ação penal em andamento – se trata de inquérito policial onde se apura os delitos de ameaça e de difamação perpetrados, em tese, em desfavor de outra vítima [Ana Lúcia da Silva Araújo], razão pela qual não há base empírica a evidenciar o propalado risco concreto de reiteração delitiva.

De igual forma, não é possível concluir que a soltura do paciente causará qualquer dano à integridade física ou psíquica das vítimas, notadamente porque após a separação, ao que parece, o paciente compareceu uma única vez na residência de sua ex-companheira, em
27/4/2021
, ou seja, há mais de dois anos.

Não há nenhuma informação de que o paciente tenha perseguido as vítimas, tampouco mantido com elas qualquer tipo de contato no intuito de ameaçá-las ou de lhes causar qualquer mal.

Além disso, não há evidências concretas nos autos dando conta de que o paciente tenha foragido do distrito da culpa.

Por mais que o mandado de prisão tenha sido cumprido apenas 18 [dezoito] meses após sua expedição, conforme salientado pela autoridade coatora, ao que parece o acusado residia no município de Pontes e Lacerda, tanto que foi preso após abordagem de rotina da PRF, conforme se extrai da narrativa contida no Boletim de Ocorrência,
verbis
:

“Em 19 de dezembro do ano de 2022, por volta das 22 horas, esta equipe se encontrava no Km 11, da BR 174, no Município de Pontes e Lacerda, realizando um comando de fiscalização de trânsito e combate ao crime, quando veio a ser abordado um veículo Hyundai/HB20 1.6M, cor cinza, placa OBO3H70, conduzido pela pessoa de Nelson Aparecido Bressanini, CPF 25396951168, tendo como passageiro a pessoa de Vanderlei Faustino de Souza, devidamente qualificada em campo próprio deste BOP. Em entrevista com a pessoa de Nelson, este disse que foi dar uma carona para seu amigo Vanderlei que trabalha no laticínio em proximidade do local. Foram feitas checagens das pessoas, bem como do veículo, e foi constatado que a pessoa de Vanderlei possuía em seu desfavor um mandado de prisão de número 1005444-77.2020.8.11.0013, expedido pela Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda. Em entrevista com Vanderlei, este relatou que de fato teve passagens criminais, sobretudo envolvendo violência doméstica. Contudo, o mandado em questão, conforme certidão do BNMP anexa, não relatava o crime especificamente”.

Percebe-se, portanto, que Vanderlei não se encontrava foragido, mas, aparentemente, continuava residindo no mesmo município onde os fatos ocorreram, bem como exercendo trabalho lícito.

Nesse diapasão, se não há base empírica a comprovar que, em liberdade, o paciente poderá causar qualquer embaraço à instrução criminal, tampouco colocar em risco a integridade física ou psíquica das vítimas, ou reiterar na prática delitiva, entendo que,
no caso concreto
, nada obsta a concessão da ordem impetrada, sobretudo porque a medida extrema pode ser substituída por outra menos gravosa, em especial a não aproximação das vítimas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
VANDERLEI FAUSTINO DE SOUZA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar das vítimas a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de sua escola, local de trabalho ou em outros lugares onde costumeiramente frequentam
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima e seus representantes legais acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023